Tribunal: TJMT
Processo: 1020519-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020519-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO JACOMINI - CPF: 208.646.471-15 (AGRAVANTE), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), DALCY NUNES DA COSTA - CPF: 961.774.891-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL RURAL – DECISÃO QUE NÃO ATRIBUIU EFEITO ATIVO AO RECURSO – REQUISITOS DA LIMINAR RECURSAL NÃO VERIFICADOS – QUESTÃO QUE PODE AGUARDAR O EXAME EXAURIENTE DO RECURSO - DECISÃO ESCORREITA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Consoante registrado naquela oportunidade, ao menos em sede de cognição sumária, não foram verificados todos os requisitos da tutela requestada, isso porque, não havia sido ofertada, até aquele momento, a caução exigida pelo Juízo de origem.

III - Também se observou que embora existissem evidências de que o agravado estivesse inadimplente com o pagamento dos valores ajustados no contrato de arrendamento rural, não há notícias de que a permanência do arrendatário na área promova qualquer prejuízo ao arrendante e, mais, que ele não possa se submeter aos efeitos da eventual procedência do presente recurso.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por CARLOS ROBERTO JACOMINI, com o fito de reformar a decisão monocrática que não atribuiu efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face DALCY NUNES DA COSTA.

Na ocasião, o agravante busca rediscutir a necessidade de deferimento da tutela recursal, para reformar a decisão de base e determinar o despejo compulsório do agravado, o qual se mantém no imóvel locado, sem qualquer contrapartida financeira.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão que não atribuiu efeito ativo ao recurso, a fim de reformar liminarmente o pedido de tutela de urgência, na origem.

Segundo o recorrente, os requisitos da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados nos autos, sobretudo, porque prestou a caução exigida, inexistindo qualquer outra barreira para o deferimento da tutela judicial.

Consoante registrado naquela oportunidade, ao menos em sede de cognição sumária, não foram verificados todos os requisitos da tutela requestada, isso porque, não havia sido ofertada, até aquele momento, a caução exigida pelo Juízo de origem.

E não apenas por isso, também se observou que embora existissem evidências de que o agravado estivesse inadimplente com o pagamento dos valores ajustados no contrato de arrendamento rural, não há notícias de que a permanência do arrendatário na área promova qualquer prejuízo ao arrendante e, mais, que ele não possa se submeter aos efeitos da eventual procedência do presente recurso.

Assim, em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo acerca do não preenchimento dos requisitos inerentes à tutela judicial indeferida em sede de cognição sumária nos autos do agravo de instrumento, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020